Tribunal: STF
Processo: HC 197592
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mairinque/SP recebeu denúncia contra o paciente e determinou, no processo nº 0000919-21.2018.8.26.0337, a prisão preventiva, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, destacando reconhecimento do paciente e do corréu pela vítima. Salientou risco de ameaçar testemunhas durante a instrução. Realçou estar o paciente, considerada fuga, em local incerto e não sabido. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 643.316/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o genérico. Afirma a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados, ocorridos em 23 de agosto de 2017, e a decisão que implicou a prisão, em 9 de maio de 2018. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, família constituída e filho menor de 12 anos. Aponta adequada medida cautelar diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância de cautelar alternativa. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria, observado reconhecimento pela vítima, são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Aludiu à necessidade de evitar a influência na instrução criminal, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    A custódia foi determinada – considerado crime ocorrido em 27 de agosto de 2017 – em 9 de maio de 2018, isto é, com intervalo de 8 meses e 12 dias. O significativo distanciamento temporal e a ausência de indicação, pelo Juízo, de fato novo a revelar a atualidade do risco à ordem pública implicam a inadequação da prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com o contexto fático a respaldá-la. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0000919-21.2018.8.26.0337, da Primeira Vara da Comarca de Mairinque/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator